Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717619-91.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA MESQUITA BARRETO SANTANA, JAQUELINE BARRETO DOS SANTOS, GERSON DIAS SANTOS DECISÃO O processo encontrava-se sobrestado aguardando pronunciamento de mérito no REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetado para uniformização da seguinte controvérsia, verbis: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”. Certidão de id. 41115425 noticia a publicação do acórdão representativo da controvérsia, relativo ao Tema 1.074/STJ. Intimados, a parte recorrida, MARIA MESQUITA BARRETO SANTANA e JAQUELINE BARRETO DOS SANTOS não se manifestaram (id. 43247736 e 43247493) e o DISTRITO FEDERAL informou que, mesmo que não seja exigível o ITCD, devem ser quitados os débitos existentes na certidão positiva anexa, requerendo o prosseguimento dos recursos (id. 42452219). Em atenção ao dever de cooperação (art. 6o do CPC) e o que restou decidido pelo STJ no Tema 1.074, foi facultado aos herdeiros/apelados manifestarem-se a respeito das pendências existentes sobre os bens do espólio, ocasião em que poderiam proceder com a quitação dos débitos a fim de tornar, eventualmente, prejudicado o recurso do Distrito Federal (id. 43931846). Os recorridos/apelados se manifestaram ao id. 45803017, pugnando por novo prazo para manifestar-se sobre a certidão negativa de débitos junto à Fazenda Pública, mencionada em linhas anteriores. Deferidos mais trinta dias para manifestação (id. 45833205), a parte juntou documentos que alega comprovarem a venda do bem constante nessa certidão de débitos, em data anterior à do óbito do autor da herança (id. 46753751). É o relatório. DECIDO. Incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento monocraticamente ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (art. 932, inciso V, alínea “b, c/c art. 1.011, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, o ilustre Juiz de primeiro grau homologou o esboço de partilha apresentado nos autos e determinou, após o trânsito em julgado, a expedição de alvarás e demais documentos, com posterior intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD e demais tributos porventura incidentes sobre o bem móvel (id. 13091657). O Distrito Federal, em suas razões recursais (id. 13091665), defendeu a reforma da sentença, e após discorrer extensamente sobre o tema, pugnou para que a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário ocorra apenas após a prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio. Contrarrazões (id. 13091668). Acórdão desta e. 7a Turma Cível manteve inalterada a r. sentença recorrida (id. 14775539). O Superior Tribunal de Justiça, em análise do agravo em recurso especial, determinou a devolução dos autos para que se aguardasse o julgamento do tema repetitivo (id. 25931682 - Pág. 17). O trâmite processual foi suspenso em razão de o debate suscitado nos autos estar relacionado com a matéria objeto da controvérsia afetada ao Tema no 1.074/STJ (id. 25935601). Pois bem. O tema que ensejou o sobrestamento do feito diz respeito à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, §2o, do CPC/2015 (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074/STJ). Em linhas gerais, por ocasião do julgamento do recurso paradigma, a e. Ministra Relatora REGINA HELENA COSTA, após delinear a moldura normativa, discorrer sobre os ensinos doutrinários acerca do tema e traçar o panorama jurisprudencial, concluiu pela desnecessidade do pagamento prévio do ITCD, no arrolamento sumário, como condição para homologar a partilha ou a adjudicação e para expedir os respectivos títulos de domínio. Assentou-se entendimento segundo o qual o art. 659, §2o, do CPC/2015, “com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo”. Em outra perspectiva, no entanto, asseverou-se: (...) Noutro plano, o art. 192 do CTN, por seu turno, não tem o condão de impedir a prolação da sentença homologatória da partilha ou da adjudicação, ou de obstar a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, quando ausente o recolhimento do ITCMD. Isso porque tal dispositivo traz regramento específico quanto à exigência de pagamento de tributos concernentes aos bens do espólio e às suas rendas, vale dizer, disciplina hipóteses de incidência cujas materialidades são claramente distintas da transmissão causa mortis, evidenciando, desse modo, a ausência de incompatibilidade com o art. 659, § 2o, do CPC/2015. Efetivamente, a redação do art. 192 do CTN coincide com a do revogado 1.031, caput, do CPC/1973, o qual, "[...] quando mencionava tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, referia-se ao IPTU, ao ITR, ao IPVA e a outros tributos devidos pelos bens inventariados (imóvel urbano, imóvel rural, automóveis etc.), assim como eventual IR devido pelo espólio pelas rendas dos bens inventariados (aluguel, rendimentos financeiros etc.)" (ARAÚJO, Luciano Vianna. A homologação da partilha amigável, a entrega do formal de partilha e o lançamento do imposto de transmissão causa mortisno arrolamento sumário, conforme o CPC/15 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.074). in “Direito das Sucessões: problemas e tendências”. Coord. Ana Carolina Brochado Teixeira e Ana Luiza Maia Nevares. Foco: Indaiatuba, 2022. p. 394 - destaquei). Assim, permanece válida a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, entendimento esse ecoado pela doutrina atual. (...) (grifo nosso) Concluiu-se, então, que a homologação da partilha ou da adjudicação, no arrolamento sumário, depende necessariamente da liquidação antecipada dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio, sendo incabível, contudo, qualquer discussão quanto ao ITCMD, que deverá ocorrer exclusivamente na esfera administrativa. Nesse sentido, fixou-se a seguinte tese: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. (grifo nosso) No caso concreto, é incontroversa a existência de débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio, conforme certidão positiva apresentada pelo Distrito Federal e impugnada pelos herdeiros/recorridos, à argumentação e que o bem móvel ali constante foi alienado pelo de cujus quando ainda em vida, no ano de 2012. Junta documentação que entende comprovar sua tese (id. 46753754). O bem móvel mencionado pelos herdeiros constou do pedido inicial de homologação. Sendo assim, a tese de que o bem em questão não faria parte do espólio deverá ser submetida ao Juízo a quo, a quem competirá proceder com nova homologação do esboço de partilha, excluindo da partilha, se o caso, o referido bem. Com efeito, não se pode olvidar que, nos termos do art. 927 do CPC, devem os juízes e tribunais observarem os acórdãos exarados em demandas repetitivas, razão pela qual, diante desse cenário, aplicando-se ao caso em apreço o que decidido em sede de recursos repetitivos no Tema 1.074 do STJ, outra solução não há senão a de, revendo entendimento anterior, prover parcialmente o recurso de apelação do Distrito Federal. Posto isso, com fundamento no art. art. 932, inciso V, alínea “b, c/c art. 1.011, inciso I, ambos do CPC, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação para, cassando a sentença homologatória, determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que se proceda à comprovação do pagamento dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para homologação da partilha e subsequente expedição dos documentos necessários, observada a controvérsia instaurada pelo documento acostado ao id. 46753754, sobre o bem constante na Certidão Positiva de Débitos. Ressalte-se que tal controvérsia deve ser dirimida à luz da ampla defesa e do contraditório, junto ao Juiz natural, sob pena de supressão de instância. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora